Tribunal: TJDFT
Processo: 0747832-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA COM 24 ANOS. UNIVERSITÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
Haja vista que a Autora/Agravante já implementou 24 anos de idade e não concluiu o curso superior em que estava inicialmente matriculada, especialmente porque optou por migrar para outro curso, o que motivou a recente exoneração da obrigação alimentar paterna a ela devida, inexistem reparos a se empreender na decisão hostilizada, em que o pedido de tutela provisória de urgência (alimentos provisórios) foi indeferido, haja vista que não comparece à espécie o requisito da probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.